Tribunal: TJPA
Processo: 0802058-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802058-44.2021.8.14.0000
PACIENTE: VALDINEZ GOMES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISOS IV E VI DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal, se a custódia cautelar se encontra fundamentada na prova da materialidade e dos indícios de autoria, além da necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente diante do
modus operandi
do delito –
feminicídio
perpetrado contra sua ex-companheira por esta não querer mais prosseguir com o relacionamento amoroso –
e do fato de ter permanecido foragido durante mais de 04 (quatro) anos.

2. Se as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes, deve ser mantida a prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.
Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Wagner Silveira Fagundes e Ana Paula Barella Fagundes, em favor de
Valdinez Gomes Pereira,
que foi preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, IV e VI, do Código Penal.

Esclarecem os impetrantes que:

“o fundamento que ensejou a decretação da prisão preventiva há mais de 04 (quatro) anos não mais se justifica, tendo em vista que, o réu demonstrou que
todo o período

encontrava-se trabalhando e, não voltou a infringir a lei penal, bem

como as testemunhas arroladas ouvidas em audiência afirmaram que

o acusado há 4 (quatro) anos residia e trabalha no mesmo local no

Mato Grosso, bem como seu empregador afirmou que o emprego

continua a sua disposição.

O acusado jamais se foragiu do local do crime, o que ocorreu é que dias após o suposto crime, este mudou-se para o Estado de Mato Grosso e não foi localizado para prestar depoimento, tendo todo o processo corrido até a data da sua prisão à revelia deste.

Insta destacar que conforme certidão de antecedentes criminais do Estado do Mato Grosso, não há qualquer processo ou inquérito instaurado em desfavor do acusado no tempo em que
permaneceu residindo e trabalhando no Estado do Mato Grosso (aproximadamente 4 anos), ou seja, sempre ocupou emprego lícito e não houve qualquer delito cometido, após o suposto crime, conforme declaração de ocupação lícita anexa.

Portanto, tanto o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em outubro, quanto o pedido realizado após a audiência de instrução não mencionam e sequer consideram tais fatos que comprovam não estar presentes os requisitos da prisão preventiva.
”. (grifos no original).

Nesse contexto, aduzem, que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, tendo em vista a ausência, no caso, dos requisitos do art. 312 do CPP, pois:
“a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar. (CPP, arts. 282 e 312), eis que conforme comprovado nos autos o acusado possui endereço certo e ocupação lícita, bem como nos 04 anos que se passou após o suposto crime não cometeu nenhum delito”
.

Por esses motivos, pleiteiam:

“a) Seja concedida
LIMINARMENTE A ORDEM
, a fim de garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, pela total ausência dos requisitos extremos do art. 312, CPP e/ou ausência de fundamentação, até o final julgamento do presente remédio constitucional, comprometendo-se, desde logo, a comparecer em todos os atos processuais para o qual for intimado, expedindo-se o competente alvará de soltura, nos moldes da fundamentação acima;

b)
NO MÉRITO
, requer seja concedida a presente ordem de habeas corpus para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva decretada pela D. autoridade coatora em desfavor do Paciente, em virtude da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP;

c) Caso, no entanto, assim não se entenda, evidenciando que a prisão processual se comporta excepcionalmente (ultima ratio), a ordem merece ser concedida liminarmente e confirmada no mérito para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares conforme exposto acima, sem prejuízo que outras lhes sejam impostas.

d) Requer, ainda, a intimação da D. autoridade coatora para que preste as informações no prazo legal, bem como a intimação do D. Ministério Público do Mato Grosso para fins de parecer.

e) Por fim, requer que futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome de todos os advogados impetrantes (sobretudo para fins de sustentação oral), sob pena de nulidade, nos termos do §1º do artigo 370 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, pede deferimento.”.

Juntaram documentos.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, em razão do meu afastamento funcional, indeferiu a antecipação requerida, requisitou informações ao Juízo apontado coator, determinou a posterior remessa ao Ministério Público de 2º Grau e, por fim, após indicar minha prevenção, ordenou a redistribuição dos autos.

As informações foram devidamente prestadas (Id. nº 4.738.292).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. nº 4.754.147).

Cumpridas as diligências determinadas pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório
.

VOTO

De início, reconheço a prevenção indicada e saliento que, anteriormente, mais precisamente no dia 08/02/2021, esta e. Seção de Direito Penal conheceu e denegou, à unanimidade, o
habeas corpus
nº 0800161-78.2020.8.14.0000, impetrado em benefício do paciente e que tinha como objeto a alegação de excesso de prazo para análise, pelo Juízo
a quo,
do pedido de revogação de prisão preventiva.

Feita essa explanação inicial, passo a examinar, especificamente, as alegações defensivas – trazidas pela primeira vez ao conhecimento deste e. Tribunal - acerca da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

E, a
despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ.

Digo isso pois, ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva combatida demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

“Trata-se de representação pela prisão preventiva de Valdinez Gomes Pereira, formulado pelo Delegado de Polícia Civil Dr. Raphael Oliveira Ribeiro, em virtude de ter cometido, em tese, o delito tipificado no artigo 121, inciso IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na representação que em 27 de novembro de 2016, por volta das 16 horas, as testemunhas Wagner e Luiz, irmão e tio da vítima, presenciaram quando o representado desferiu 02 (dois) tiros em sua companheira Keiliane da Silva Costa, causando-lhe o óbito.

A autoridade policial ressalta que o representado utilizou duas armas diferentes, uma espingarda calibre 20 e outra calibre 28, disparando contra a perna e as costas da vítima.

Depreende-se da representação que a vítima não teve qualquer possibilidade de defesa. Ademais, a testemunha Wagner, irmão da vítima, tentou impedir que, após o primeiro tiro, o representado conseguisse seu intento, porém teve a arma apontada para este, que correu para não ser alveado.

Segundo relatos, ainda desta testemunha, o representado era gerente do garimpo, tendo atraído a vítima até lá para se acertar com ela.

As testemunhas ouvidas, (familiares da vítima) informaram que Keliane não queria manter o relacionamento e que o representado não aceitava o rompimento.

Após os fatos, sem demonstrar qualquer arrependimento, o representado caminhou normalmente, com a espingarda na mão, afirmando que “iria para o mato”, tomando assim, rumo ignorado.

Deixo de abrir vistas ao Ministério Público em virtude de gravidade dos fatos, que exigem posicionamento imediato, o que se inviabilizaria considerando que os representantes ministeriais se encontram em reunião como Procurador Geral de Justiça do Estado, conforme informado via ofício.

É o relato. Passo a decidir.

I.
Pressupostos.

A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar prevista no artigo 310 e seguintes do Código de Processo Penal.

Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Conforme preleciona o artigo 312 do Código de Processo Penal: “
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver existência do crime e indícios suficientes de autoria
”.

A prisão preventiva deverá atender aos pressupostos conjugados do
fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

No caso em tela, o primeiro pressuposto se encontra devidamente comprovado, eis que, pôde-se apurar através do depoimento das testemunhas que estavam presentes na ocasião do fato, o representado, com o uso de armas de fogo tipo espingarda, levou a óbito a sua companheira, demonstrando assim indícios quanto ao cometimento do delito em voga.

O segundo pressupostos se encontra

comprovado na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, levando-se em conta a violência em concreto do delito e o fato de ter tomado rumo ignorado após tê-lo, em tese, cometido.

Pois bem.

A prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente e a gravidade em concreto do delito perpetrado, demonstrado ante ao fato de serconsiderado pessoa cuja liberdade coloca em risco todo o seio social, principalmente quanto a segurança de testemunhas e possíveis vítimas, bem como para que possa ser possiibilita a aplicação da lei penal daqueles que se furtam com o compromisso de se verem processar por suas trangresses ao comando legal e jusrisdicional.

O Supremo Tribunal Federal, assevera que “ a gravidade do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública”

No caso em tela, através do depoimento das testemunhas, é possivel constatar que o representado manteve um relacionamento amoroso com a vítima, tendo cometido o crime em vitude do rompimento do relacionamento.

As testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar que a vítima não queria manter o relacionamento com o representado e que este não aceitava o rompimento.

O rompimento do relacionamento pela ofendida enquanto causa de sua morte é motivo suficiente para que se demonstre o fato de representado não ser capaz de se manter, neste momento, com seu direito constitucional da liberdade de ir e vir assegurado, em razão da gravidade concreta da ação por ele perpetrada.

Violências de gênero, perpetradas no auge de fim de relacionamentos, onde na maioria das vezes a vítima é mulher, não podem ser encaradas pelo poder judiciário de forma genérica, mas sim individualizada.

São condutas que devem ser reprimidas e além de tudo prevenidas, levando-se em conta o bem jurídico tutelado: o direito à vida daquela que não mais quer viver ao lado daquele que um dia foi seu companheiro, pelas razes que deixam de importar no caso concreto, pelo simples fato de que não há humanidade quando se cogita atribuir a ela a causa de sua própria morte.

Não é atoa que a lei 11.104/2014, ao modificar o Código Penal, incluiu na inteligência do artigo 121 a situação de crime de gênero, ligados âmbito da violência doméstica, como causa qualificadora do delito de homicídio, atribuindo hediondez à conduta a ser reprimida de forma mais dura pelo ordenamento jurídico criminalista.

Ademais,
a gravidade em concreto dos fatos devem ser atribuídos não só à violecia de gênero, mas também pela forma e violência como foi conduzida. A autoridade policial pôde apurar que o representado não possibilitou qualquer chance de defesa à vítima, tendo, segundo depoimento das testemunhas que presenciaram o fato, atirado à queima roupa no joelho e após, com outra arma de fogo, nas costas da vítima.

As características pessoais do representando demonstram a real necessidade quanto a sua segregação cautelar para fins de resguardar, não só a ordem pública, mas a segurança das testemunhas que, inclusive, presenciaram tamanha violência e desumanidade nas atitudes por ele cometidas.

Além disso, a fuga do representado é situação que inviabiliza por inteiro a instrução processual e, em última análise, a aplicação da lei penal, de forma que a decretação de sua prisão preventiva, neste momento é medida da mais alta necessidade.

Ante todo o exposto, a fim de garantir a ordem pública, e a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA

A PRISÃO PREVENTIVA DO NACIONAL VALDINEZ GOMES PEREIRA”.

Convém transcrever, também, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida:

“(...)

Com efeito, persistem os requisitos que autorizaram a constrição cautelar do acusado.

A segregação cautelar se verifica na necessidade (periculum libertatis) e tem como pressuposto a proporcionalidade e razoabilidade de sua decretação (fumus comissi delicti). Tais pressupostos estão positivados no art. 312 do CPP, onde aduz que a prisão cautelarmente decretada (princípio da presunção de inocência e respeito ao estado de não culpado do réu) só é possível quando sua finalidade for: a) garantir ordem pública, b) a ordem econômica, c) por conveniência da instrução criminal ou d) para garantir a aplicação da lei penal.

A redação atual do art. 316 do Código de Processo Penal aduz que:
“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo que subsista, (...)”.

Entretanto, no caso versado, após a verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, entendo que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a constrição cautelar, uma vez que a respectiva colocação em liberdade pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, o qual casou grande repercussão no âmbito da sociedade local, por se tratar de crime de homicídio qualificado, em desfavor de ex-companheira, pelo suposto motivo de a vítima não ter mais interesse em prosseguir com o relacionamento amoroso.

No presente caso, havendo indícios de autoria e materialidade, bem como atestando-se a necessidade da medida para garantir a ordem pública em razão da periculosidade concreta do réu, e da forma pela qual o crime foi perpetrado, visando coibir novas práticas delituosas, motivo pelo qual entendo que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva.

A respeito da garantia da ordem pública, é sabido que o ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria restritiva, a qual pode ser extraída dos julgados das Cortes Superiores, in verbis:

........................................................................................................

No caso dos autos,
verifica-se que a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente estão baseadas em elementos concretos, haja vista que, supostamente, o agente, munido de duas espingardas, uma de calibre 20 e outra de calibre 28,
levou à morte sua ex-companheira por esta não querer mais prosseguir com o relacionamento amoroso.

Desse modo, o crime hediondo imputado ao autuado demanda a aplicação de medida cautelar extrema, correlata à ação perpetrada, não se mostrando adequadas e suficientes medidas diversas, vez que todas, fatalmente, importarão a concessão de liberdade.

Outrossim, é certo que “comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva [...], condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva”. (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Vol. Único. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 900-901).

Com base nas argumentações supra,
INDEFIRO
O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, em razão do
modus operandi
empregado na conduta delitiva –
agente, munido de duas espingardas, uma de calibre 20 e outra de calibre 28, levou à morte sua ex-companheira por esta não querer mais prosseguir com o relacionamento amoroso”
–
, o que revela um agir que extrapolou a mera descrição dos elementos próprios do tipo de feminicídio (art. 121, §2º, VI, do CP).

Além disso, o fato do coacto ter permanecido foragido durante mais de 04 (quatro) anos e ter sido preso em outro estado da Federação (Mato Grosso), demonstram a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, como destacado na decisão constritiva.

Outrossim, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Destaco, ainda, que o Ministério Público protocolou alegações finais, requerendo a
“pronúncia do réu Valdinez Gomes Pereira para que seja julgado pelo Tribunal do Júri, nas sanções do art. 121, §2º, IV e VI, do Código Penal”

C
omo requerido pelo impetrante, o processo foi pautado para julgamento em sessão remota, para garantir-lhe formular sustentação oral –
11ª Sessão Ordinária (por
videoconferência)
que se realizou no dia 06 de abril de 2021
. Contudo, embora anunciado o julgamento, o defensor não se fez presente, procedendo-se o julgamento conforme já assentou, de modo firme e reiterado, a Seção de Direito Penal.

Ante o exposto e por não constatar qualquer constrangimento ilegal sanável nesta via, acolho integralmente o parecer do Ministério Público, para
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/04/2021